Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO AGENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS. DOSIMETRIA. NON BIS IN IDEM.
1. Para incidência da excludente de culpabilidade relativa à embriaguez patológica, exige-se laudo pericial, com instauração de exame de dependência toxicológica, de modo a demonstrar que efetivamente a patologia apresentada pelo agente influencia a sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação, tornando-o inimputável.
2. As condições pessoais apresentadas pelo réu e as circunstâncias do caso concreto revelam menor grau de reprovabilidade, de modo a atrair a causa de diminuição de pena prevista no art. 28, II, § 2o, do CP.
3. Em que pese o desvalor da conduta perpetrada pelo réu logo após a subtração do veículo automotor, dirigindo-o embriagado, é certo que a ação constitui crime próprio, consistente na embriaguez ao volante, tipificada no art. 306 do CTB. Respondendo o réu por ambos os delitos, a embriaguez não pode ensejar o aumento da pena base do crime de furto, sob pena de bis in idem.
4. Em relação ao crime de embriaguez ao volante, as consequências extrapolam, em muito, aquelas inerentes ao delito de mera conduta, não apenas por se tratar de veículo objeto de furto, mas, sobretudo, pela colisão e pelos danos causados à proprietária do automóvel que, além da insegurança por ter tido seu carro furtado, teve de arcar com diversos prejuízos financeiros.
5. Recurso parcialmente provido.